Tribunal: STF
Processo: Pet 6138
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Petição. Colaboração premiada. Fatos que envolvem senadores da República e investigado sem prerrogativa de foro junto à Suprema Corte. Compartilhamento de termos de depoimento do colaborador premiado com juízo de primeiro grau. Medida que importou em cisão das investigações relativamente ao agravante. Inadmissibilidade. Imbricação de condutas. Indícios da existência de um liame probatório entre os fatos, ou mesmo de continência (art. 77, I. CPP). Necessidade de se preservarem a racionalidade e a higidez das investigações. Recurso provido para se determinar que o agravante permaneça sob a jurisdição direta do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de posterior reanálise pelo Relator da possibilidade de desmembramento.



    1. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o desmembramento do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro “deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante” (Inq nº 2.903/AC-AgR, Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 1º/7/14).



    2. O agravante foi mencionado pelo colaborador premiado, em quatro termos de colaboração, por fatos supostamente ilícitos que também envolvem titulares de prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Como assentado no voto condutor do HC nº 127.483/PR, Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/2/16, “[a] colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como ‘meio de obtenção de prova’, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração”.



    4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, destina-se à “aquisição de entes (coisas materiais, traços [no sentido de vestígios ou indícios] ou declarações) dotados de capacidade probatória”, razão por que não constitui meio de prova propriamente dito.



    5. Enquanto o acordo de colaboração é meio de obtenção de prova, os depoimentos propriamente ditos do colaborador constituem meios de prova, os quais somente se mostrarão hábeis à formação do convencimento judicial se vierem a ser corroborados por outros meios idôneos de prova.



    6. Logo, uma investigação deflagrada por um acordo de colaboração tem por escopo a obtenção de meios idôneos de prova que possam corroborá-lo.



    7. Na espécie, presente a imbricação de condutas, diante da existência de indícios de um liame probatório entre os fatos, ou mesmo de continência (art. 77, I, CPP), não há como se cindir, por ora, uma investigação em fase embrionária, inclusive pelo risco de o juízo de primeiro grau, ainda que de forma indireta, promover a investigação de detentores de prerrogativa de foro, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Recurso provido para se determinar que o agravante permaneça sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de posterior reanálise pelo Relator da possibilidade de desmembramento, vedando-se ao juízo de primeiro grau a deflagração, em desfavor do agravante, de investigações lastreadas nos termos de colaboração em questão.